Tribunal: TJDFT
Processo: 0728698-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728698-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GAMA SAÚDE LTDA, denunciada à lide, contra a decisão interlocutória de ID 237149778 (origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF em ação de conhecimento ajuizada por ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. em face de GABRIELA NUNES DE OLIVEIRA SOUZA (autos n. 0037883-94.2009.8.07.0001) pela qual indeferido o pedido de denunciação sucessiva à lide de MEDICAL HEALTH, e que integrada pela decisão de ID 239927097 (origem) pela qual não conhecidos os embargos de declaração opostos pela ora agravante. Esta a decisão de ID 237149778 (origem): “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide formulado por GAMA SAÚDE em desfavor de MEDICAL HEALTH, uma vez que a questão a ser analisada nestes autos se limite a responsabilidade das rés pelos pagamentos das despesas médicas e hospitalares cobradas na inicial.” (ID 237149778, origem). E esta a decisão de ID 239927097 (origem): “A embargante afirma que a decisão de ID 237149778 houve contradição, pois deixou de prover o pleito de denunciação sucessiva da lide É a síntese do necessário. DECIDO Verifico que o embargante, irresignado com o desfecho da decisão, visa rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, o que é vedado por expressa disposição legal. Não apontou o requerente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum questionado, sendo que a mera intenção de rediscutir o julgado, como é o caso, não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Em razão disso, deixo de conhecer dos presentes Embargos de Declaração, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 1.023 do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se.” (ID 239927097, origem). Nas suas razões, a agravante GAMA SAÚDE LTDA narra: “Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Hospital Alvorada em face da Sr. Gabriela Nunes de Oliveira, referente a conta médica proveniente da internação de seu pai, o Sr. Samuel Inácio de Souza, que perdurou entre 16/11/2023 e 20/03/2024 – data de seu falecimento. Alega o nosocômio que a Sra. Gabriela firmou Contrato de Prestação de Serviços para atendimento médico-hospitalar de seu pai, tendo anuído livremente as condições ofertadas, todavia, mesmo após diversas tratativas administrativas, esta deixou de arcar com o pagamento dos serviços prestados no valor histórico de R$ 948.923,66 (novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos). Assim, foi ajuizada a presente demanda para requerer a condenação da Sra. Gabriela no pagamento do saldo devedor atualizado no importe de R$ 1.034.359,49 (um milhão, trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), bem como das verbas sucumbenciais. Irresignada, a Sra. Gabriela apresentou defesa aduzindo que todo o atendimento ocorrido se deu através do plano de saúde do paciente, razão pela qual denunciou à lide em face da GAMA, para que esta respondesse pelo débito ora cobrado como operadora de plano de saúde. Assim, a GAMA foi trazida ao feito na qualidade de denunciada à lide, uma vez que a Sra. Gabriela alegou que o paciente foi admitido para internação no Hospital Alvorada através de plano de saúde firmado com esta, motivo pelo qual as despesas provenientes do atendimento seriam de sua responsabilidade” (ID 74004114, p.4). Afirma que “ao ‘não conhecer’ dos embargos, o d. juízo de 1a Instância, em verdade, recaiu em error in judicando, já que deveria tê-los rejeitado, pois estes eram cabíveis, mesmo que em seu entendimento não haveria omissão ou contradição – o que, como se demonstrou acima, também recai em error in judicando, uma vez que a r. decisão foi de fato omissa e contraditória. De toda forma, ainda que esta c. Câmara entenda que não haveria error in judicando da conclusão adotada pelo d. Juízo a quo, fato é que a interrupção do prazo recursal quando da oposição de embargos de declaração independe de seu conhecimento, bastando a verificação de sua tempestividade” (ID 74004114, p.9). Alega: “conforme documentação apresentada na origem, a Sra. Gabriela sempre teve plena ciência de que o plano de saúde utilizado por seu pai era da MEDICAL HEALTH. Não à toa, em razão do imbróglio relacionado à referida internação, foi apresentada reclamação perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar em face da MEDICAL HEALTH, o que gerou a NIP 24/2024 (id. 234344351), obtendo-se resposta desta operadora com informação expressa de que “todas as custas referentes aos procedimentos durante o processo de internação do beneficiário serão custeados pela Medical Health” (ID 74004114, p.5). Sustenta: “Diante deste cenário, a ora Agravante formulou pleito de denunciação sucessiva da lide para trazer a MEDICAL HEALTH ao feito, haja vista a sua expressa assunção de responsabilidade acerca da conta médica em debate e por ser quem efetivamente recebeu valores a título de mensalidades para tal” (ID 74004114, p.7/8). Consigna que “a atuação da GAMA dizia respeito à disponibilização por meio de aluguel a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados da MEDICAL HEALTH, inscrita no CNPJ no 41.077.489/0001-87, não tendo a GAMA ingerência sobre o contrato que estabelece obrigações entre as partes contratantes de produto de plano de saúde, quais sejam Sr. Samuel e MEDICAL HEALTH. Explica-se que o “compartilhamento” da rede de prestadores de serviços credenciados de uma Operadora de plano de saúde para outra mediante contraprestação – o que se denomina “aluguel de rede” – é permitido e regulamentado pela ANS11, nos termos da Resolução Normativa no 517 da Agência Reguladora, já que possui o intuito de viabilizar o acesso à saúde suplementar. Verifica-se a formação de duas relações jurídicas distintas: (i) Operadora A fornece contrato de plano de saúde ao Beneficiário, com o qual possui vínculo direto, enquanto, paralelamente, (ii) Operadora A contrata “aluguel de rede” da Operadora B, para ampliar a rede credenciada disponível ao beneficiário. É nesse sentido que a própria ANS se manifesta na referida Resolução Normativa no 517, a qual também destaca a responsabilidade da Operadora de planos de saúde com o beneficiário por ele contratada” (ID 74004114, p. 12). Assevera que “a relação contratual de aluguel de rede entre uma Operadora de plano de saúde e a GAMA não afeta a relação existente entre a Operadora locatária da rede e os seus beneficiários. Nestes mesmos termos a ANS orienta aos beneficiários de planos de saúde o correto entendimento sobre o vínculo contratual que possuem com a empresa operadora do plano de saúde. ( ) Destarte, fica evidenciado que a GAMA, empresa locadora da rede de credenciados, não estabelece qualquer vínculo com os beneficiários dos planos administrados pela operadora contratante, empresa locatária, que continua exclusivamente responsável pela administração e gestão de tais planos de saúde, principalmente perante os respectivos beneficiários” (ID 74004114, p.13/14). Pontua que “responsabilizar a GAMA no custeio os atendimentos médicos ora debatidos, sem que esta tenha recebido qualquer contraprestação da verdadeira operadora de planos de saúde MEDICAL HEALTH, cujo contrato foi rescindido justamente diante da ausência de repasses financeiros, implica na imposição de grave ônus financeiro à sua operação comercial, fugindo à proporcionalidade e razoabilidade” (ID 74004114, p.14). Salienta que “O vínculo do beneficiário com a Medical Health pode ser demonstrado por intermédio de uma simples visualização de seu contrato de plano de saúde. Nele, verifica-se clara indicação da MEDICAL HEALTH como operadora contratada, incluindo seus telefones de contato em caso de necessidade do consumidor, com a mera indicação de utilização de rede credenciada suplementar da GAMA. ( ) A única relação da GAMA com os fatos narrados é de um dia ter prestado serviços diretamente à MEDICAL HEALTH, o que o fez de forma escorreita e regular até a suspensão e rescisão contratual por inadimplência” (ID 74004114, p.14/15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A verossimilhança das alegações da ora Agravante torna-se evidente, quando se constata que todos os seus argumentos se basearam e derivaram de dispositivos legais, exatamente no sentido de que não pode ser penalizada por atos exclusivos de terceiros, ainda mais quando expressamente reconhecido por estes. Restando claro que há fumus boni iuris nas razões do presente recurso, passa a parte Agravante a demonstrar que flagrante é o perigo de dano caso mantida a decisão agravada, o que também justifica a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Nesse sentido, constata-se que o indeferimento do efeito suspensivo nesse momento processual poderá acarretar danos irreversíveis à GAMA, na medida em que a manutenção de seus termos por parte desse e. Tribunal fatalmente fará com que uma situação excepcional vire regra, evidenciando, assim, o danoso efeito multiplicador de decisões que concedam a uma ação ordinária o condão de afrontar os preceitos constitucionais processuais. Manter a obrigação da GAMA de custear serviço em desrespeito ao contrato firmado entre si e a verdadeira operadora que detém e reconhece a dívida, a MEDICAL HEALTH, geraria danos econômicos de importe considerável, até porque há sensível perigo de irreversibilidade de tal medida. Desse modo, verifica-se que, acaso não determinada de pronto por essa e. Câmara a suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento final desse recurso, danos irreversíveis poderão vir a ser suportados pela GAMA, mediante o injustificável sacrifício de um bem jurídico valioso (direito ao devido processo legal) em detrimento de um quadro fático apresentado na origem que não apresenta verossimilhança e não está previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes.” (ID 74004114, p.17). Ao final, requer: “Diante do exposto, a GAMA confia em que este i. Relator atribuirá efeito suspensivo ao presente recurso, para ao final dar provimento à reforma da r. decisão agravada para conhecer dos aclaratórios e, com isso, deferir a denunciação da lide em desfavor da MEDICAL HEALTH, a qual adequadamente assumiu a responsabilidade pelo custeio dos valores em debate perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar e ao seu beneficiário e familiares (id. 234344351)” (ID 74004114, p. 18). Preparo recolhido em dobro (ID 74253337). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no IX do art. 1.015, CPC (inadmissão de intervenção de terceiros). Com relação à tempestividade deste agravo de instrumento, observa-se que a parte agravante alegou contradição nos embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual indeferido o pedido de denunciação sucessiva à lide de MEDICAL HEALTH (ID 238136875, origem). Ainda que os embargos não tenham sido conhecidos — fundamento de que “não preenchidos os requisitos do art. 1.023 do CPC” —, tal circunstância não afasta o efeito interruptivo do prazo recursal, que somente se verifica se não forem conhecidos por manifesta inadmissibilidade, intempestividade ou não indicação expressa de vício embargável. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado”. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA. DÍVIDA PRETÉRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, apenas os embargos de declaração intempestivos e inadmissíveis obstam o efeito interruptivo do prazo recursal. In casu, os embargos declaratórios não foram conhecidos por ilegitimidade da embargante, razão pela qual o termo inicial do prazo recursal ocorreu com a publicação da decisão de não conhecimento. (omissis)” (Acórdão 1785782, 07289892820228070003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A agravante sustenta, em síntese, que atua como mera locadora de rede credenciada, prestando serviços à operadora MEDICAL HEALTH, com quem o beneficiário do plano — pai da agravada Gabriela — mantinha vínculo contratual. Aponta que a responsabilidade pelo custeio dos serviços hospitalares cobrados seria da operadora, que teria, inclusive, reconhecido essa obrigação por meio da NIP 24/2024, apresentada à ANS. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. O prosseguimento do feito está condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se.” (ID 239927097, origem). E isto, por si só, inviabiliza a concessão da medida liminar pretendida, cuja natureza excepcional exige a demonstração cumulativa dos dois requisitos. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. Denunciação da lide é forma de intervenção de terceiros disciplinada no art. 125 do CPC, e pressupõe vínculo jurídico direto e específico entre denunciado e denunciante, relacionado a obrigação legal ou contratual de garantia, nos moldes do inciso II: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” Não basta o alegado direito de regresso, tampouco o mero interesse econômico eventual. É necessário que a obrigação de ressarcir decorra de cláusula contratual expressa ou imposição legal que configure relação de garantia própria, distinta da responsabilidade genérica. A agravante não apresentou elemento mínimo que comprove tenha MEDICAL HEALTH assumido a obrigação de indenizá-la caso venha a ser vencida no processo principal. O documento citado como prova (ID 74004118), referido como “Carta/NIP/No 24/2024”, em PDF, sem assinatura que permita aferir sua autenticidade, é insuficiente para tal desiderato. Ademais, o conteúdo do referido PDF sequer indica compromisso de ressarcimento à agravante, limitando-se a reconhecer, de forma genérica, que os custos da internação seriam de responsabilidade da operadora. O que a agravante tenta trazer ao processo, na verdade, é uma relação que aparenta ser de garantia imprópria, ou seja, fundada em eventual responsabilidade concorrente, sem vínculo contratual direto entre as partes no sentido exigido pelo art. 125 do CPC. Tal hipótese não justifica a denunciação da lide, sob pena de violação ao princípio da celeridade e da concentração da causa. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS DE PARCELA DO IMÓVEL OBJETO DAS DESPESAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil. 2. A mera garantia imprópria decorrente do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, firmado entre o agravante (cedente) e a cessionária de parte do imóvel não autoriza a denunciação da lide, porquanto inexistente responsabilidade de regresso decorrente de lei ou contrato. 3. Não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da cessão de direitos, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a intervenção de terceiro nessa modalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1927087, 0726872-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRAPRESTAÇÕES FINANCEIRAS. ADIMPLEMENTO EM ATRASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sem prejuízo da possibilidade de exercício de eventual direito de regresso genérico ou de garantia imprópria, mediante o ajuizamento de ação autônoma, afigura-se inaplicável a hipótese de denunciação à lide encartada no art. 125, II, do Código de Ritos, caso inexista entre denunciante e pretenso litisdenunciado incumbência ressarcitória devidamente amparada em lei ou contrato. 2. Recurso não provido” (Acórdão 1781317, 0738121-52.2021.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.) E ainda que assim não fosse, verifica-se que a demanda trata de relação de consumo, envolvendo o atendimento médico-hospitalar prestado a beneficiário de plano de saúde e a filha que, segundo alega o hospital, anuiu formalmente com a internação e se responsabilizou pelo custeio. Trata-se, portanto, de relação entre prestador de serviço (hospital) e consumidores (beneficiário do plano e responsável solidário). Nesses casos, o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide, justamente para evitar o prolongamento do processo em prejuízo do consumidor. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora